Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0747561-12.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento que desafia decisão de primeiro grau que, ao constatar a tramitação de ação coletiva versando sobre a mesma causa de pedir da ação individual manejada, determinou a suspensão do processo na origem até o julgamento definitivo da ação coletiva n. 2015.01.1.071871-8. O art. 1.015 do atual CPC cuida das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e passou por intensa discussão dos operadores do direito acerca do seu rol, se exemplificativo ou taxativo. Essa discussão perdurou até o final do ano de 2018, quando a matéria fora julgada pela Corte de uniformização do direito federal, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos. Assim, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em exame, a decisão atacada não se enquadra com exatidão em nenhuma das hipóteses do CPC, no entanto, é possível mitigar a taxatividade do rol inserido na norma legal, porquanto sobressai urgência que não permite aguardar o julgamento em sede de apelação. Dito isso, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, à míngua de pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, à conclusão. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator